Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-88.2023.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001445-88.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS - CPF: 922.217.341-49 (APELADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), NAIR PIRES NASCIMENTO - CPF: 018.017.341-35 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (APELANTE), NAIR PIRES NASCIMENTO - CPF: 018.017.341-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO – QUESTÕES DE FATO DEDUZIDAS NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA – JULGAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS – DESCABIMENTO – RECURSO
DESPROVIDO
.

A
s questões de fato trazidas no bojo do apelo constituem inovação recursal. Assim, por não terem sido objeto de arguição pela parte e apreciação pelo juiz
a quo,
tais questões sequer merecem ser conhecidas.

Não há que se falar em suspensão do processo ou reconhecimento de questão prejudicial externa fora das hipóteses legais.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001445-88.2023.8.11.0053

APELANTE: MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO

APELADA: JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou procedente o pedido de Cumprimento de Testamento formulado por
JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS
, em razão do testamento público deixado por NAIR PIRES NASCIMENTO, esta falecida em 07.10.2023, determinando o registro, arquivamento e cumprimento do mesmo, lavrado junto ao Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Engenho Velho – Santo Antônio de Leverger, no Livro n. 01, à fl. 002.

A sentença ainda nomeou testamenteira a Apelada, valendo a intimação como compromisso, independente da assinatura de termo, servindo o ato judicial como certidão testamentária, cabendo à parte interessada o encaminhamento do documento aos autos de inventário.

Inconformado, o Apelante aduz questões de fato que a seu ver ensejam a nulidade do testamento, tais como a falta de discernimento da testamentária para a prática do ato.

No mais, suscita questão prejudicial externa, consubstanciada na dependência do julgamento de demanda diversa, e pede a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme art. 313 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 200460663, pelo desprovimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 204386190.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou de opinar no feito (ID. 206736172).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de Cumprimento de Testamento formulado em razão do testamento público deixado por NAIR PIRES NASCIMENTO (falecida em 07.10.2023).

Consta da sentença, ainda, que foi determinado o registro, o arquivamento e o cumprimento do testamento, lavrado junto ao Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Engenho Velho – Santo Antônio de Leverger, no Livro n. 01, à fl. 002.

E mais, o magistrado singular nomeou como testamenteira a Apelada, valendo a intimação da sentença como compromisso, independente da assinatura de termo, servindo também como certidão testamentária, cabendo à parte interessada o encaminhamento aos autos de inventário.

Sem delongas, o Recurso não comporta provimento.

A uma porque as
questões de fato
(alienação, maus tratos, falta de discernimento da testamentária) trazidas no bojo do apelo constituem
inovação recursal
, já que não foram abordadas quando da manifestação do Apelante na origem, ID. 200460217.

Portanto, se não foram objeto de arguição pela parte e apreciação pelo juiz
a quo,
tais questões de fato sequer merecem ser conhecidas.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1028562-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) (destaquei).

Além disso, não prospera o pedido de suspensão do processo ou de reconhecimento de questão prejudicial externa, pois, pendente
Ação de Inventário do
de cujus
José Pedro Nascimento (cônjuge)
, por conexão a ela deverá tramitar eventual Inventário de Nair Pires Nascimento, haja vista a coincidência de bens, vez que ambos eram casados em regime de comunhão universal.

Logo, não prospera o inconformismo do Apelante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024